Tribunal: CARF
Processo: 11020.721270/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2011
SÚMULA CARF No 216. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a realização do procedimento de revisão aduaneira, com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.721270/2011-05
ACÓRDÃO
3402-012.807 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAESE - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2011
SÚMULA CARF No 216. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e
a realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no
art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério
jurídico" vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de
conferência aduaneira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar tão somente a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria por erro de classificação fiscal, porque alcançada pela prescrição
intercorrente, vencido o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que negava provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.807 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721270/2011-05
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Laura Baptista Borges(substituto[a]
integral), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose de
AssisFerraz Neto.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira
instância:
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente Auto de Infração no 1010600/00306/11 (fls. 2/133), lavrado em
15/04/2011 e cientificado em 25/04/2011 (fls. 135), de constituição das
diferenças de créditos tributários a título de Imposto de Importação e de Imposto
sobre Produtos Industrializados-Importação e recomposição das bases de cálculo
das Contribuições para o PIS-Importação e COFINS-Importação, na forma da
legislação, acrescidos de multa por falta ou insuficiência de recolhimento, juros de
mora e multa por classificação incorreta, no montante de crédito tributário
apurado de R$ 81.727,58. O lançamento se deu em virtude de procedimento de
revisão aduaneira, que promoveu a revisão de declarações de importação no
período de 23/11/2007 à 26/10/2010, conforme listagem contida no Relatório
Fiscal às fls. 125/133, por classificação incorreta das mercadorias importadas na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
O Relatório Fiscal motivou o procedimento de revisão aduaneira no art. 54 do
Decreto-Lei no 37/66, regulamentado pelo art. 507 do Regulamento Aduaneiro de
2002 (Decreto no 4.543/02) e pelo art. 638 do atual Regulamento Aduaneiro de
2009 (Decreto no 6.759/09), ressaltando que, mesmo após a conclusão do
despacho aduaneiro, o Fisco pode verificar a regularidade da operação de
importação, formalizando as exigências que entender cabíveis, dentro do prazo de
5 (cinco) anos, contados do registro da declaração de importação.
Especifica a Autoridade Fiscal que a conferência aduaneira e a revisão aduaneira,
com fulcro no art. 504, 505 e 570 do Decreto no 4.543/02, Regulamento
Aduaneiro vigente à época, tiveram como objetivo a revisão de declarações de
importação do aludido período do produto “arame para solda MIG”. Segundo a
autuação, o código AWS E70S-6 (American Welding Society) define as
especificações das mercadorias importadas e permite sua identificação, bem
como atende à especificação DIN 8559 SG2, DIN EN 440 G3Si1 e AWS A5.18
ER70S-6. O material constitui um fio de aço revestido com cobre, maciço, de 0,8,
1,0 e 1,2 mm de diâmetro, em caixa de 15 kg, classificado na NCM 7217.30.90
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.807 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721270/2011-05
3
(fios de ferro ou aço não ligado – outros) da Tarifa Externa Comum (TEC), que
possui alíquotas de II de 12 %, IPI de 5%, PIS de 1,65% e COFINS de 7,6 %.
Esclarece, também, que a classificação de mercadorias na TEC é determinada
pelos textos das posições e das notas de seção e de capítulo, conforme dispõe a
Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1 (RGI-1) e que, pela
Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 6 (RGI-6), a
classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada pelos textos dessas subposições e das Notas de subposição
respectivas.
Desta forma, conclui que, a partir das características de composição, com base
nas RGI no 1 e 6 e conforme estipulam as alíneas “d)”, “e)”, “f)” e “o)” da Nota 1
do Capítulo 72 da TEC, a correta classificação fiscal das mercadorias objeto de
revisão aduaneira seria a posição 7229.20.00 (fio de outra liga de aço) da TEC
aprovada pela Resolução Camex no 42, de 26 de dezembro de 2001 (publicada no
DOU de 29/12/2001 e republicada no DOU de 9/01/2002), que determina a
aplicação das alíquotas de II de 14%, IPI de 5%, PIS de 1,65 % e COFINS de 7,6%
para os “fios de aço silício-manganês”.
Além das diferenças tributárias apuradas e acréscimos legais moratórios
decorrentes da reclassificação fiscal, a Autoridade Fiscal aplicou também as
imposições previstas no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, com redação da Lei no
11.488/07, por falta de recolhimento quanto ao II, PIS-Importação e COFINS-
Importação; no art. 80 da Lei no 4.502/64, com redação da Lei no 11.488/07, por
falta de recolhimento quanto ao IPIImportação; e no art. 84, inciso I, da Medida
Provisória no 2.158-35/01, combinado com o art. 69 e art. 81, IV, da Lei n°
10.833/03, por classificação incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM).
DA IMPUGNAÇÃO
A impugnante alega, em sua defesa de fls. 137/145, apresentada em 18/05/2011,
que a classificação fiscal NCM 7217.30.90 (outros fios de ferro ou aço não ligado,
revestidos de outros metais comuns), sob a referência AWS E70S-6, praticada
para a mercadoria importada, sempre foi reconhecida pela fiscalização aduaneira,
conforme observado nas declarações de importação de 2007 a 2010, inclusive
para as declarações analisadas em canal vermelho de conferência aduaneira (fls.
156/182).
Informa que a divergência surgiu na conferência aduaneira da Declaração de
Importação no 10/1895742-3 (fls. 183/188), de 02/06/2010, quando o Fisco
estabeleceu mudança de critério jurídico ao dar nova interpretação à classificação
da mercadoria importada para a posição NCM 7229.20.00, determinação que a
impugnante cumpriu na íntegra e passou a adotar em operações de importação
subseqüentes (fls. 191/200). Contudo, em face das operações de importação
anteriores, a Autoridade Fiscal efetuou lançamento de ofício, sob o pretexto de
revisão aduaneira, exigindo as diferenças dos tributos incidentes, acrescidos de
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.807 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721270/2011-05
4
multa de ofício por falta ou insuficiência de recolhimento dos tributos, juros de
mora e multa por classificação incorreta da mercadoria na NCM.
Como fundamentação jurídica, alega ausência de laudo técnico para a verificação
da correta classificação fiscal, visto que o agente fiscal está vinculado ao princípio
da legalidade. Aduz, também, que, amparado pelo princípio da segurança jurídica,
houve mudança de critério jurídico na reclassificação fiscal, na forma do art. 146
do CTN, reconhecendo a possibilidade de revisão do lançamento em caso de erro
de fato, mas não admitindo alteração do lançamento na hipótese de erro de
direito. Ao final, requer a improcedência do presente Auto de Infração.
A 14a Turma da DRJ/RJO, em 23 de novembro de 2018, pelo Acórdão no 12-
103.728, decidiu pela improcedência da impugnação, sob os termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 23/11/2007
a 26/10/2010 REVISÃO ADUANEIRA. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO
DE LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA. É regular
a constituição do crédito tributário apurado em sede de revisão aduaneira antes
do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos do registro da Declaração de Importação,
na forma do art. 54 do Decreto-Lei no 37/66. O desembaraço de mercadoria não
representa homologação de lançamento no curso do despacho aduaneiro. A
homologação expressa, que ocorre em sede de revisão aduaneira, não se encerra
com o desembaraço. Não se aplica ao caso o art. 146 do CTN. Demonstrada
incorreta a classificação fiscal declarada pelo importador, é procedente o
lançamento das diferenças de tributos e penalidade correlatas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresenta tempestivo recurso voluntário no qual afirma, em síntese:
i) do princípio da legalidade e da ausência de laudo técnico – necessidade de prova material, ii) da
impossibilidade de alteração do critério jurídico – princípio da segurança jurídica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na reclassificação fiscal de mercadoria considerando a
fiscalização equivocado o NCM adotado pelo contribuinte - NCM 7217.30.90 (outros fios de ferro
ou aço não ligado, revestidos de outros metais comuns.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.807 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.721270/2011-05
5
É importante delimitar que a defesa em sede de recurso voluntário trata tão
somente de dois argumentos: a ausência de laudo técnico pela fiscalização, e alteração do critério
jurídico.
Sem razão o contribuinte.
De forma simples, quanto à ausência de laudo técnico, a fiscalização não precisa de
laudo para realizar a revisão aduaneira, posto que a classificação fiscal é atividade jurídica. Não se
trata de prova a ser ignorada por esses julgadores ou mesmo pela fiscalização, mas é elemento
prescindível na atividade de classificação fiscal.
Já em relação à alteração de critério jurídico pelo procedimento de revisão
aduaneira, aplica-se a Súmula CARF no 216:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.
E enfim, quanto à multa aplicada pelo erro de classificação, como já me posicionei
em outras oportunidades, entendo que se trata de multa de natureza administrativa, tendo em
vista que protege primordialmente o controle aduaneiro, sem prejuízo de constar em seu escopo a
proteção à arrecadação tributária, de forma subsidiária ao seu objetivo principal, e, portanto,
sujeita à prescrição intercorrente, presente neste processo.
Portanto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, cancelando apenas
a multa pelo erro de classificação fiscal, porque alcançada pela prescrição intercorrente.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 264
DF CARF MF
Original